Tribunal: STF
Processo: HC 261485
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: Direito penal. Agravo regimental no habeas corpus. Supressão de instância. Tese nova em sede recursal. Impossibilidade. Revisão criminal. Latrocínio. Alegação de que o disparo no rosto da vítima não foi intencional. Impropriedade. Agravo improvido.



    I. Caso em exame



    1. Condenado por latrocínio, por sentença transitada em julgado, alega que o disparo realizado no rosto da vítima não foi intencional. Requer desclassificação do crime e revisão da dosimetria.



    II. Questão em discussão



    2. Discute-se a possibilidade de concessão da ordem, ante a ausência de pronunciamento de mérito no STJ.



    III. Razões de decidir



    3. Não é possível suscitar tese nova em sede recursal. Ausente manifestação de mérito no STJ, é inviável a análise nesta Corte.



    4. Disparo no rosto da vítima realizado por corréu, no ato do latrocínio, faz do agravante coautor, e não partícipe.



    4.1 Ausente teratologia na dosimetria a justificar a concessão da ordem.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa parte, improvido.